Tribunal: TJDFT
Processo: 0717717-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e improcedentes os pedidos contrapostos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.821,16, a título de danos emergentes e R$ 710,53, a título de lucros cessantes. A recorrente alega que teve a traseira de seu carro colidida pelo carro da recorrida, que não observou as regras de trânsito. Aduz que foi surpreendida na traseira pelo veículo conduzido pela recorrida, que fez manobra de troca de faixa, vindo a colidir na traseira do veículo da recorrente. Requer a condenação da recorrida em litigância de má-fé.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo ser dirimida à luz do Código Civil e de Trânsito.
5. O acidente de trânsito ocorreu na rotatória da Rua Copaíba, em Águas Claras/DF. Analisando as provas dos autos, notadamente os depoimentos prestados em audiência de instrução (ID 75458618), constata-se que os veículos estavam dentro da rotatória, sendo o automóvel da parte autora na faixa da esquerda (interna) do balão, enquanto a parte ré estava na faixa da direita (externa) do balão. Contudo, a autora pretendia pegar a saída para o Taguatinga Shopping, enquanto a ré seguia dentro da rotatória para a saída de Águas Claras. Ou seja, o automóvel da autora que estava na esquerda pretendia deixar a rotatória na próxima saída e o automóvel da ré precisava fazer o contorno do balão para o lado esquerdo. Desse modo, no momento em que a autora se deslocou para sair do balão e a ré se deslocou para a esquerda ocorreu a colisão entre os veículos, atingindo a lateral dianteira do carro da autora e a lateral da traseira do carro da ré.
6. Portanto, é possível concluir que a conduta de ambas as partes foi determinante para o acidente, porquanto pretendiam seguir em sentidos distintos da via em relação à faixa que transitavam, de modo que há culpa concorrente das partes. Isso porque o condutor que está na faixa interna do balão tem a preferência para nela continuar e prosseguir no balão, enquanto o veículo na faixa externa tem preferência para se dirigir às vias de saída da rotatória, sendo que os condutores envolvidos no acidente adotaram conduta em sentido oposta à adequada, de modo que assumiram o risco por eventual colisão. Portanto, constatada a culpa concorrente dos envolvidos, conclui-se que cada parte deve arcar com os seus respectivos prejuízos, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente também o pedido formulado na inicial. No mesmo sentido: (Acórdão 1420410, 0709395-23.2021.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/05/2022, publicado no DJe: 16/05/2022.)
7. Em arremate, não há litigância de má-fé no caso, pois não houve conduta da parte que se amoldasse às hipóteses do art. 80 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Mantidos os demais termos quanto a improcedência do pedido contraposto. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.